Tribunal: TJDFT
Processo: 0742975-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742975-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: CARLA EMMANUELLE SEARA GOMES DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela instituição financeira agravante, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contra a decisão monocrática de id 65013387, que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, com fundamento na deserção. Em suas razões recursais (id 65367471), alega a embargante que a decisão padece de contradição e omissão, pois a publicação da determinação de recolhimento do preparo em dobro coincidiu com a petição da embargante de juntada da guia comprobatória do preparo recursal, sobrevindo, logo após, a decisão de não conhecimento do recurso. Sustenta que, de acordo com o artigo 1007, parágrafo 2o, do CPC, a insuficiência no valor do preparo somente implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo em 5 dias. Afirma não ter sido concedido prazo para que a embargante pudesse complementar o preparo. Requer sejam providos os embargos, suprindo-se os vícios apontados e intimando-se a embargante a complementar o preparo em dobro no prazo de 5 dias. Não houve contrarrazões (certidão de decurso de prazo em id 65962622). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Da análise dos autos, não se verifica qualquer contradição ou omissão a ser sanada. No caso vertente, o agravo foi distribuído às 17:20 do dia 08/10/2024 e, de acordo com a petição e documentos de id 64928049 e seguintes, não se fez acompanhar da guia e do comprovante de pagamento do preparo recursal. Os autos vieram conclusos a esta Relatora no dia 09/10/2024, oportunidade em que foi proferido o despacho de id 64970163, nos seguintes termos: “Intime-se a agravante, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, haja vista não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição do agravo de instrumento, sob pena de deserção.” Pois bem. Consultando a aba “expedientes” do presente feito, constata-se que o patrono da ora embargante registrou ciência do referido despacho às 07:15 do dia 10/10/2024. Às 12:24 do mesmo dia 10/10/2024, a embargante peticionou nos autos limitando-se a juntar uma única guia e um comprovante de pagamento do preparo recursal, conforme documentos de id 65006415 e 65006417. Assim, no mesmo dia 10/10/2024, foi proferida a decisão objeto destes embargos, que considerou o agravo de instrumento deserto. Não se descura que, em 11/10/2024, ou seja, um dia após a prolação da decisão de não conhecimento do agravo, o sistema juntou eletronicamente a certidão de id 65067113, informando que a ora embargante havia efetuado o pagamento do preparo recursal no dia 09/10/2024. Ocorre que, de acordo com as orientações acerca das custas judiciais contidas na página deste Tribunal de Justiça, na rede mundial de computadores, “O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância” (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). No caso, como visto, a despeito de a embargante ter interposto o recurso no dia 08/10/2024, somente veio a efetuar o pagamento do preparo recursal no dia seguinte, 09/10/2024, deixando de observar que o preparo deveria ter sido pago imediatamente após a distribuição do recurso. Não há notícia de que a embargante estivesse impedida de pagar o preparo no próprio dia 08/10/2024. Além disso, nas mesmas informações acerca das custas processuais constantes na página do Tribunal de Justiça, também existe a orientação de que, “Se o pagamento for feito por meio de boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois a juntada automática do comprovante de pagamento só ocorrerá após processamento da transação, que acontece 48h após o pagamento” (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). No caso, a agravante embargante juntou o boleto apenas no dia 10/10/2024. Portanto, constata-se que a agravante efetuou o pagamento do preparo recursal somente no dia seguinte à distribuição do agravo. Alie-se que o patrono da agravante embargante registrou ciência do despacho que determinou o pagamento em dobro do preparo, e, posteriormente a tal ciência, peticionou nos autos se limitando a juntar apenas uma guia e um comprovante, em inobservância à determinação judicial. Por fim, no tocante à alegação de que deveria ter sido concedido prazo de 5 dias para que a agravante pudesse complementar a dobra do preparo, não colhe razões. A partir do momento em que ela juntou a guia única de preparo após registrar ciência do despacho de intimação para pagamento em dobro, operou-se a preclusão consumativa, nos termos do artigo 200 do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.” Como se pode observar, inexiste qualquer contradição ou omissão na decisão monocrática que não conheceu do agravo, com fundamento na deserção. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora